Tribunal: TJMT
Processo: 1025680-47.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025680-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CICERO DO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 681.510.638-15 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, a reclamada não apresentou nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente assinado pela parte autora, nem mesmo o laudo pericial emitido pelo INMETRO, que pudessem legitimar a alegação de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica e a respectiva cobrança de recuperação de consumo. Ilegítima a cobrança de valor decorrente de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
FATURA EVENTUAL.

TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
RECUSA NA ASSINATURA.
CONSUMIDOR QUE ACOMPANHOU VISTORIA.
CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE.
AUMENTO DO CONSUMO APÓS REGULARIZAÇÃO DO MEDIDOR. LEGITIMIDADE DO DÉBITO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Ainda que o consumidor tenha se recusado a assinar o TOI, é certo que a parte autora encontrava-se presente durante a vistoria, tendo ciência da irregularidade ocorrida.

2. Corroborando com a vistoria realizada, tem-se ainda que existiu aumento considerável no consumo da unidade consumidora após os fatos, o que demonstra que existia irregularidade no medidor.

3. Dessa forma, constada irregularidade no medidor, que não registrou corretamente o consumo de energia elétrica, devida é a fatura eventual (recuperação de consumo não faturado), relativo a diferença não registrada,
logo, não há que se falar em inexistência do débito, e nem em dano moral.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos produzidos na peça anteloquial.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, sustenta que recorrida lavrou o TOI de forma unilateral, bem como deixou de observar o contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, indispensável para a legitimidade do ato administrativo. Alega ainda que a recorrida deve ser condenada em danos morais ao passo que houve a inclusão do nome do recorrente nos cadastros protetivos de crédito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão à parte recorrente.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora
contesta 02 (duas) faturas eventuais, sendo a primeira com referência: agosto/2022, vencimento 10/11/2022 no valor de R$ R$ 675,90 (seiscentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) e; a segunda com referência: agosto de 2022, vencimento em 10/11/2022 no valor de R$ 1.818,55 (um mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).

Afirma a parte autora que recorrida lavrou o TOI de forma unilateral, bem como deixou de observar o contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, indispensável para a legitimidade do ato administrativo.

De outro lado, a parte ré demonstrou a existência de irregularidade na unidade consumidora constatada em 27/07/2022, trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, fotos, e o histórico de consumo, demonstrando suficientemente que havia irregularidade na unidade consumidora.

Ressalto que a parte autora tinha ciência da irregularidade, uma vez que acompanhou o procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica e recebeu cópia do TOI), apesar de ter se recusado a assinar o TOI.

Assim, há prova suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Após a regularização do medidor, o que se denota é o aumento considerável no consumo na referida unidade. A média de consumo da autora era de R$52,00 (10/2021– R$117,00; 11/2021 – R$106,00) e, após a constatação da irregularidade e correção da mesma, a média de consumo da autora passou a ser de R$ 309,00 setembro de 2022, demonstrando um aumento de quase 30% em sua média anterior.

Além disso, as referidas faturas foram extraídas com base em critérios técnicos da Resolução n° 1000/2021, da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

II - substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado, em até 30 dias após a data de constatação do defeito, informando ao solicitante, por meio auditável, as informações das leituras do medidor retirado e do instalado;

III - solicitar a substituição ou a correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor e demais usuários que apresentem desempenho inadequado;

IV - enviar ao solicitante o relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

V - informar ao solicitante:

a) a possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, custos de frete e de verificação e a responsabilidade de pagamento dispostos no art. 254, vedada a cobrança de outros custos;

VI - incluir as marcas de selagem (lacres) nos pontos do sistema de medição em que houve violação; e

VII - em caso de defeito do sistema de medição, proceder a compensação no faturamento, conforme art. 255.

Art. 253. O consumidor e demais usuários têm 15 dias, contados a partir do recebimento do relatório de inspeção, para solicitar à distribuidora a verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

Parágrafo único. As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto estiver dentro do prazo disposto no
caput
,

ou antes, da realização da verificação.

Art. 254. A inspeção e a verificação do sistema de medição devem ser custeadas:

I - pelo consumidor e distribuidora que se conecta a outra distribuidora: quando solicitada a inspeção e constatado o funcionamento adequado do sistema de medição e ausência de inadequações de responsabilidade da distribuidora;

II - pelos demais usuários: quando solicitadas por gerador, importador e exportador de energia elétrica, independentemente dos resultados obtidos;

III - pelo responsável pelo sistema de medição: quando solicitadas pela CCEE, independentemente dos resultados obtidos; e

IV - pela distribuidora: nas demais situações.

Parágrafo único. A distribuidora pode cobrar pelo frete o valor estabelecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na modalidade “PAC”.

Art. 255. Comprovado o defeito no medidor ou em demais equipamentos de medição da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a compensação do faturamento de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedente por um dos seguintes critérios, aplicados em ordem sucessiva quando não for possível o anterior:

I - utilização do fator de correção do erro de medição, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório;

II - utilização das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 dias, observado o § 1º do art. 288; ou

III - utilização do faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade disposto no art. 291.

§ 1º No caso de aplicação do inciso I do
caput
, a avaliação técnica dos equipamentos de medição, caso ainda não tenha sido realizada, deve ser feita:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou do órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISSO 9001.

§ 2º A distribuidora deve proceder conforme o disposto no Capítulo VII do Título II caso o defeito na medição tenha sido comprovadamente provocado por aumento de carga ou geração à revelia da distribuidora ou por outro procedimento irregular, não se aplicando o disposto nesta Seção. (
Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023
)

§3º Caso a relação entre a soma dos quatro menores e a soma dos quatro maiores consumos de energia elétrica ou demanda de potência ativa da unidade consumidora seja igual ou inferior a 40% a cada 12 ciclos completos de faturamento, nos 36 ciclos anteriores à data do defeito na medição, a distribuidora deve considerar essa condição para a compensação do faturamento.

Art. 256. Para fins de compensação do faturamento, o período de duração do defeito na medição deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demandas de potência.

Parágrafo único. Os prazos para compensação são de até:

I - 3 ciclos, no caso de cobrança por medição a menor; e

II - 60 ciclos, no caso de devolução por medição a maior.

Art. 257. Para compensação no faturamento no caso de defeito na medição, a distribuidora deve instruir um processo com as seguintes informações:

I - ocorrência constatada;

II - cópia legível do TOI;

III - os números dos equipamentos e as informações das leituras do medidor retirado e instalado;

IV - avaliação do histórico de consumo e das demais grandezas elétricas;

V - relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

VI - comprovantes de notificação, agendamento e reagendamento da inspeção;

VII - relatório da verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão delegado, quando solicitada, informando quem solicitou e onde foi realizada;

VIII - custos de frete, da inspeção e verificação atribuíveis ao consumidor e demais usuários;

IX - critério utilizado para a compensação, conforme art. 255, e a memória descritiva do cálculo realizado, de modo que permita a sua reprodução, e as justificativas para não utilização de critérios anteriores;

X - critério utilizado para a determinação do período de duração, conforme art. 256;

XI - valor da diferença a cobrar ou a devolver, com a memória descritiva de como o valor foi apurado; e

XII - tarifas utilizadas.

§ 1º A distribuidora deve armazenar no processo todas as notificações, reclamações, respostas e outras interações realizadas, bem como demais informações e documentos relacionados ao caso.

§ 2º O faturamento da compensação deve ser realizado conforme art. 325.

§ 3º A distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

§ 4º A distribuidora deve fornecer em até 5 dias úteis, mediante solicitação do consumidor, cópia do processo individualizado do defeito na medição.

§ 5º O processo individualizado do defeito na medição

deve ser disponibilizado ao consumidor e demais usuários no espaço reservado de atendimento pela internet.

Logo, não há irregularidade no tocante à exigibilidade do débito cobrado pela recuperação de consumo.

Dessa forma, não há que se falar em indenização por danos morais tendo em vista que não houve suspensão do fornecimento de energia em razão das faturas eventuais discutida nestes autos.

Assim, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025